Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Samambaia, que julgou improcedente o pedido de inicial de condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano material. A parte autora/ recorrente, em suas alegações recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação da necessidade de produção de prova oral. No mérito, sustenta que o réu/recorrido está inadimplente em relação à permuta de bens firmada entre as partes, visto que o veículo dado em pagamento foi furtado, deixando-a em prejuízo patrimonial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito se houve inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a demanda ser elucidada à luz do Código Civil.
5. A parte autora/recorrente narrou que, em maio de 2023, permutou parte de um terreno com o réu/recorrido e recebeu o veículo VW Logus Verde, de placa LBL5792/DF como pagamento, o correspondente a R$ 15.000,00. Contudo, posteriormente o veículo foi furtado, cuja responsabilidade ela atribuiu ao réu/recorrido e a um terceiro, registrando boletim de ocorrência ID 76347754. Assim, pleiteou em desfavor do réu/recorrido o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização por dano material.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O indeferimento de produção de prova oral não implica em cerceamento de defesa da autora/recorrente, visto que a elucidação da demanda é eminentemente documental. Preliminar rejeitada.
7. A alegação de inadimplemento contratual por parte do réu/recorrido não merece guarida, haja vista que a própria autora/recorrente afirmou ter recebido o veículo como pagamento do imóvel e o réu/recorrido juntou aos autos prova da permuta realizada ao ID 76357716.
8. O fato de o veículo ter sido objeto de furto em momento posterior à negociação entre as partes, não induz ao inadimplemento contratual por parte do réu/recorrido. Ademais, não obstante a desconfiança da autora/recorrente quanto ao suposto envolvimento do réu/recorrido sobre o furto, o pedido de indenização no âmbito cível será consectário de eventual condenação penal, na forma como ora pretende a autora/recorrente.
9. Portanto, a autora/recorrente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, ao passo que o réu demonstrou fato extintivo do direito da autora/recorrente, na forma estabelecida pelo art. 373, CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 76357724. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.